Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706651-67.2021.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALIA DE KASSIA PINHEIRO FRAZAO APELADO: WESLLEY DE PAULO FREITAS APELADO: MATHEUS ARQUIMINO E SILVA, WESLLEY DE PAULO FREITAS APELANTE: THALIA DE KASSIA PINHEIRO FRAZAO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos pela autora THALIA DE KASSIA PINHEIRO FRAZÃO e pelo réu WESLLEY DE PAULO FREITAS contra a r. sentença exarada sob o ID 48110411. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação indenizatória proposta por THALIA DE KASSIA PINHEIRO FRAZÃO em desfavor de MATHEUS ARQUIMINO E SILVA e WESLLEY DE PAULO FREITAS, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A autora, no recurso de apelação interposto no ID 48110419, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor dos apelados. O réu WESLLEY DE PAULO FREITAS, por seu turno, interpôs recurso de apelação (ID 48110422), no qual postula a cassação a r. sentença, para que seja determinado à parte autora que informe nos autos se houve recebimento de indenização de seguro obrigatório DPVAT. Quanto ao mérito, requer a redução da indenização por danos morais, por considerar evidenciada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O réu MATHEUS ARQUIMINO E SILVA, em contrarrazões (ID 48110426), arguiu preliminar de inovação recursal quanto aos fundamentos pelos quais a autora postula a majoração da indenização por danos morais e quanto ao valor vindicado a este título. Sustenta, ainda, estar configurada preclusão a respeito do pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto às preliminares arguidas pelo réu MATHEUS ARQUIMINO E SILVA nas contrarrazões ofertadas no ID 48110426. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 15:04:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora